Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça editou os Provimentos 13/2012 e 54/2021 dispondo sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 7.889,24.
2. É incabível o arquivamento da execução fiscal, com base no artigo 1o do Provimento no 13/2012 e no artigo 2o do Provimento no 54/2021, antes da citação válida, por ser ato processual indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC).
3. No caso concreto, embora o valor atualizado da causa seja inferior ao definido na norma de regência, o arquivamento deveria seria ser precedido de citação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.